Tribunal: TJDFT
Processo: 0720023-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720023-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMNIO DO EDIFICIO VIA IMPORT CENTER AGRAVADO: MICHEL RODRIGUES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA IMPORT CENTER contra a r. decisão (ID 158868199 – autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação renovatória do contrato de locação comercial com pedido de tutela de urgência (no0719123-65.2023.8.07.0001) ajuizada por MICHEL RODRIGUES DA SILVA, ora agravado, deferiu a tutela de urgência vindicada na inicial com o propósito de confirmar a permanência do autor no imóvel objeto da presente ação, “até que haja decisão final neste processo sobre a renovação da locação, pelo pagamento do valor mensal de R$ 3.751,16, ficando mantidos os demais termos da locação avençados entre as partes no contrato de ID 157793537.” Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a ação renovatória de locação pressupõe o atendimento dos requisitos previstos nos arts. 51 e 71, ambos da Lei no 8.245/1991. Nesse sentido, afirma que o argumento de que o agravado exerce a mesma atividade há quase 10 (dez) anos não deve ser levado em consideração, visto que a única função do espaço locado é servir como estacionamento de veículos. Assevera que as “partes formalizaram contrato de locação, no dia 19 de junho de 2018, com prazo de vigência do dia 01 de julho de 2018 até 30 de junho de 2023, sendo certo que o valor inicial seria de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).” Destaca que o agravado se beneficiou do contrato de locação por vários anos e que somente foi encaminhada carta de reajuste do valor do aluguel sob a nova administração do condomínio agravante. Alerta que foi tomada decisão para licitar a área do estacionamento e que o recorrido participou da assembleia realizada no dia 10/02/2023 e que, naquela ocasião, constou-se em ata o direito de preferência do agravado em caso de empate. Assim, afirma que o “agravado foi informado sobre a não renovação do contrato de locação, no dia 01/02/2023, bem como teve ciência do edital para licitação do estacionamento.” Ressalta que o “direito de reaver o espaço locado pelo condomínio agravante é evidente, bem como justo, sendo certo que o agravado em nenhum momento foi lesado com a decisão de não renovação do contrato de locação, pois não foi formado fundo de comércio no espaço alugado.” Sustenta, também, que o agravado deixou de observar o prazo para a propositura da ação renovatória, segundo preceitua o art. 51, §5o da Lei n. 8.245/91. Desse modo, pontua ter havido decadência do direito do recorrido. Assevera, ainda, que o agravado não efetuou o pagamento do aluguel referente ao mês de maio do corrente ano de 2023. Destaca que o valor indicado pelo recorrido para renovação do contrato não está de acordo com a realidade do mercado e dentro do padrão decidido em assembleia, contrariando, também, o inciso IV, do art. 71, da Lei no 8.245/1991. Pleiteia antecipação da tutela recursal ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos cumulativos previstos nos arts. 51 e 71 da Lei no 8.245/91, ao passo que afirma que a urgência e o perigo de dano se verificam pelo fato de haver novo contemplado para locação do espaço, bem como com o valor mensal bem superior ao ofertado pelo agravado. Assim, requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para revogar a decisão proferida pelo d. juízo a quo, o que pretende ver confirmado no mérito. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, pede “que o valor da locação seja baseado no importe de R$ 202,00 (duzentos e dois reais) por vaga X 32 (trinta e duas) = R$ 6.464,00 (seis mil quatrocentos e sessenta e quatro reais) mensais, nos termos do valor ofertado pelo vencedor do processo licitatório.” Preparo regular no ID 47000106. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[2] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[3]). Consoante anteriormente relatado, os autos de origem cuidam de ação renovatória em que o agravado pleiteou a concessão de tutela de urgência em que requereu a permanência no imóvel locado até decisão final acerca da renovação da locação, a qual foi deferida pelo d. Juízo a quo nos seguintes termos: Diante dos documentos juntados aos IDs 158831606/158831614, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Cadastre-se a benesse no sistema. Cuida-se de pedido de tutela de urgência em que o o autor requer a permanência no imóvel locado até decisão final, em ordem a fixar os aluguéis na importância de R$ 3.751,16 mensais. Alega que o termo final do contrato se dará em 30/06/2023, e que a parte ré já noticiou que não irá renovar a locação, tendo informado ainda que lançou processo de licitação para a ocupação do estacionamento externo do edifício do condomínio. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Consoante foi pontuado pela decisão de ID 158070516, os requisitos estabelecidos pelos arts. 51 e 71 da Lei 8.245/91 foram adequadamente cumpridos. Remanescia ser demonstrado o pagamento dos alugueres referentes ao período compreendido entre novembro de 2022 e abril de 2023. O autor, contudo, em resposta ao comando de emenda de ID 158070516, trouxe aos autos o documento de ID 158831640, materializado em termo de quitação oferecido pelo CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VIA IMPORT CENTER. Também não se verifica, a priori, a presença de nenhuma das hipóteses versadas pelo art. 52 da legislação de regência (da Lei 8.245/91). Existe, com isso, probabilidade do direito autoral, restando somente a perquirir sobre a presença do requisito da urgência. Nesse contexto, verifico que a inicial relatou que o condomínio réu lançou processo de licitação para a ocupação do estacionamento externo do edifício do condomínio, sendo que tal fato foi comprovado através dos documentos de IDs 158831643, 157794648 e 158833752. O contrato de locação avençado entre as partes, outrossim, será finalizado em 30/06/2023. Há, dessa forma, nítido risco ao resultado útil do processo, eis que, se não for concedida tutela de urgência, poderá terceiro estranho à lide vir a assumir o lugar do autor na condição de locatário. Em relação ao valor locatício provisório proposto pelo autor (R$ 3.751,16), tenho que, ao menos nesta fase de cognição sumária, se revela justo e adequado, eis que correspondente ao valor do aluguel anteriormente avençado (R$ 2.800,00) com reajuste em percentual de 33,97%, na forma como havia sido atualizado o antigo valor da locação entre as partes. Ressalto, por fim, que não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida, haja vista que o réu sairá do imóvel caso, ao final deste processo, se decida que a renovação de locação não deve ser concedida. Até lá, vale asseverar, o réu continuará sendo remunerado de forma adequada pela locação do imóvel, pelo que também não há qualquer prejuízo ao condomínio. Em face de todo o exposto, DEFIRO a tutela de urgência vindicada na inicial com o propósito de chancelar a permanência do autor no imóvel consistente no espaço denominado "Estacionamento externo, contendo vagas para estacionamento de veículos de propriedade do locador, localizados no SIA - Trecho 05 - Lotes 5/35, em Brasília/DF", até que haja decisão final neste processo sobre a renovação da locação, pelo pagamento do valor mensal de R$ 3.751,16, ficando mantidos os demais termos da locação avençados entre as partes no contrato de ID 157793537. Fixo, em caso de eventual descumprimento da tutela de urgência ora deferida, isto é, caso o condomínio réu não autorize a permanência do autor no imóvel, multa diária de R$ 500,00 (para cada dia que o autor for mantido fora do imóvel), até o limite de R$ 15.000,00. O prazo para cumprir a decisão concessiva da tutela de urgência será contado da data da efetiva intimação, e não da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido. CONCEDO FORÇA DE MANDADO à presente decisão. Cumpra-se em regime de urgência. Dispenso a realização de audiência preliminar, dada a natureza da causa e a consequente improbabilidade de autocomposição. Cite-se o réu para apresentar contestação, bastando o encaminhamento via sistema PJe, pois aquele é parceiro eletrônico devidamente cadastrado. O prazo para contestar será contado a partir da data da consulta eletrônica ao sistema. (Grifou-se) Assim, foi interposto o presente agravo de instrumento a fim de ver reformada a referida decisão recorrida. De início, cumpre esclarecer que a ocorrência de decadência do direito do autor, deduzido pelo agravante em preliminar do agravo de instrumento não foi objeto de exame na decisão objurgada, motivo pelo qual não pode ser discutida nesta via, sob pena de se incidir em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: (...) 1. A devolutividade restrita do Agravo de Instrumento não permite o exame de questões estranhas àquelas efetivamente decididas pelo Juízo de origem na decisão recorrida, ainda que se trate de matéria de ordem pública. (...) (Acórdão 1701470, 07374855520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO RECURSAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DO RECORRENTE À LIVRE DISPOSIÇÃO DO BEM EM LITÍGIO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO. 1. O intento deduzido em preliminar do agravo de instrumento sobre a decadência do direito da parte agravada não foi objeto de exame na decisão guerreada, motivo pelo qual não tem cabimento a discussão nesta via, sob pena de se incidir em supressão de instância. (...) (Acórdão 1417963, 07015106920218079000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Sabe-se que a ação renovatória tem por objetivo a renovação do contrato de locação comercial, segundo as condições firmadas inicialmente pelas partes ou conforme as que sejam fixadas pelo órgão judicante. Desse modo, busca a prorrogação ou a continuação do contrato de locação para fins comerciais e proteção de fundo de comércio. Na hipótese, o autor, ora agravado pede a renovação do contrato de aluguel de imóvel comercial, por prazo de 60 (sessenta) meses e nas mesmas condições, fixando o reajuste do aluguel com base no patamar de 33,97%, a ser calculado sobre o valor do último contrato, ou seja, R$3.751,16 (três mil setecentos cinquenta e um reais). Cediço que os fatos alegados pelo autor, ora recorrido, devem se enquadrar na hipótese legal para renovação do contrato de alugue comercial, consoante prevê o art. 51 da lei no 8.245/1991. Confira-se: Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos. § 1o O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação; no caso de sublocação total do imóvel, o direito a renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário. § 2o Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para as atividades de sociedade de que faça parte e que a esta passe a pertencer o fundo de comércio, o direito a renovação poderá ser exercido pelo locatário ou pela sociedade. § 3o Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica sub - rogado no direito a renovação, desde que continue no mesmo ramo. § 4o O direito a renovação do contrato estende - se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis com fim lucrativo, regularmente constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos previstos neste artigo. § 5o Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. Da análise sumária dos argumentos e a documentação apresentadas, observa-se que há, a princípio, verossimilhança das alegações da parte autora, porquanto demostrou a existência de relação negocial entre as partes em virtude do contrato de locação colacionado aos autos de origem ao ID 157793537 (feito de referência), o qual tem término previsto para o dia 30/06/2023. Nota-se, ainda, que o agravante realizou processo de licitação para ocupação do estacionamento externo do condomínio, segundo se extrai dos documentos de ID 158831643, 157794648 e 158833752, todos dos autos de origem. Já em relação ao perigo da demora este é inverso. Isso porque, caso se revogue a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo, há risco de que terceiro estranho à lide possa assumir a condição do agravado, qual seja, de locatório do bem imóvel objeto da presente discussão. Assim, em que pese as razões do agravante, certo é que não se verifica a urgência suficiente para a reforma da decisão impugnada, de sorte a autorizar a imediata saída do locatário do imóvel. A parte ré, ora agravada, desenvolve suas atividades comerciais no imóvel desde a pactuação do primeiro contrato de locação firmado entre as partes, o qual teve início no dia 18 de outubro de 2013 (ID 157793536, feito de origem). O referido contrato foi firmado com prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, conforme se verifica da cláusula 4a da avença originária. Assim, antes do vencimento do contrato, sobreveio novo contato de aluguel, o qual foi realizado em 19/06/2018, em que se prorrogou a vigência do pacto locatício por mais 60 meses, com início em 01/07/2018 e término 30/06/2023, podendo ser renovado por iguais períodos, conforme legislação regente (cláusula quinta, contrato de ID 157793537 dos autos de origem). Por fim, em relação ao valor dos aluguéis provisórios fixados pelo magistrado singular, a decisão também não merece reforma. Isso porque as partes acordaram, inicialmente, que o valor do aluguel teria aumento no percentual corresponde a 33,97% (trinta três virgula noventa e sete por cento) sobre o valor originário. Desse modo, faz-se necessária a manutenção do agravado no imóvel, consoante destacou o d. juízo a quo, porquanto preenchidos pelo locatário os requisitos exigidos pelo art. 51 da Lei de locações (Lei no 8.245/91), quais sejam: i) contrato escrito e por prazo determinado; ii) mínimo de cinco anos de relação contratual contínua; e iii) mínimo de três anos na exploração de atividade comercial no mesmo ramo. Portanto, como a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da tutela recursal afigura-se impositiva, pois sua concessão causará dano reverso ao agravado, o qual poderá perder a exploração da atividade econômica no imóvel objeto da lide. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.